Tribunal: TJPA
Processo: 0821236-71.2024.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0821236-71.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: EDNO JUNIOR DE LIMA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VALIDADE DA NOTA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de ID 26132134, proferido pela e. 2ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, revogando o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido ao apenado. A defesa sustenta contradição quanto ao reconhecimento da validade da Nota Técnica que regulamenta o regime harmonizado e à consequente revogação do benefício, além de omissão quanto à suposta defasagem do relatório ministerial sobre superlotação prisional. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre o reconhecimento da validade da Nota Técnica e a revogação do regime harmonizado; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada defasagem do relatório utilizado para afastar a superlotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 619, do CPP. A validade formal da Nota Técnica não implica sua aplicação automática, que depende da verificação de requisitos legais, especialmente a superlotação, inexistente no caso concreto.

4. O v. Acórdão enfrentou suficientemente a alegação de defasagem do relatório, considerando que não há comprovação atual de superlotação nos autos. O relatório ministerial em questão foi produzido há pouco mais de um ano e não foi contraposto a qualquer prova recente ou concreta.

5. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nesta via. Para fins de prequestionamento, basta a oposição dos embargos, independentemente de acolhimento ou rejeição, sendo desnecessária a análise expressa de todos os dispositivos indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, § 1º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Edno Junior de Lima Silva em face do v. Acórdão proferido pela e. 2ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual ocorrida entre os dias 31/03 e 07/04/2025, o qual deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público para revogar o benefício de regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido ao apenado (ID 26132134).

A defesa alega a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a validade da Nota Técnica que regulamenta o regime harmonizado, mas, ainda assim, revogou o benefício. Sustenta, também, omissão quanto à alegada defasagem do relatório ministerial que fundamentou a inexistência de superlotação na unidade prisional (ID 26290408).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela rejeição dos embargos (ID 26717005).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no art. 620, §1º, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, a defesa alega contradição no v. Acórdão que deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a validade da Nota Técnica que regulamenta o regime semiaberto harmonizado, foi determinada a revogação do benefício no caso concreto. Sustenta, ainda, omissão quanto à alegada defasagem do relatório do Ministério Público que embasou a conclusão pela inexistência de superlotação na unidade prisional.

Sem razão,
data venia
.

De plano, verifica-se a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada (artigo 619, do CPP), havendo concatenação lógica entre o princípio e o deslinde da fundamentação empregada no v. Acórdão embargado, o qual foi exposto de forma clara e completa. O reconhecimento da validade formal da Nota Técnica não obriga sua aplicação automática, pois sua utilização pressupõe o preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos, notadamente a superlotação carcerária, cuja inexistência foi expressamente reconhecida no caso concreto com base nos elementos disponíveis nos autos.

Tampouco se verifica omissão quanto à tese de suposta “defasagem” do relatório de lotação prisional. O v. Acórdão 26132134 assentou de modo suficiente que não havia, nos autos, qualquer comprovação atual da superlotação da unidade prisional.

Ora, a simples referência à data do documento acostado pelo Ministério Público - o qual, frise-se, não se mostra manifestamente antigo, pois elaborado há pouco mais de um ano - desacompanhada de prova mais recente ou de elemento concreto em sentido contrário, não impunha manifestação específica por parte do colegiado.

Assim, resta evidente que os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, providência incabível nesta via de fundamentação vinculada.

Dessa forma, não havendo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativa a rejeição destes embargos, advertindo-se ainda que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial à Corte Superior, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se foram ou não violados os dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Portanto, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/06/2025